Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0713917-78.2020.8.07.0000 Agravante: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA Agravado: RENATA SOUZA ALMEIDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0720840-25.2017.8.07.0001 movido em desfavor de RENATA SOUZA ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do salário da parte executada. O magistrado fundamentou que a flexibilização da impenhorabilidade do salário somente pode ocorrer excepcionalmente para prevenir perecimento de direito similar ao que a referida impenhorabilidade visa proteger, isto é, somente em caso de execução de crédito que comporte natureza alimentar (ID 63531888 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a generalizada proteção ao salário do devedor não pode ser a base de tudo, pois o credor também sopre privações ao não receber o que lhe é de direito. Assevera que a impenhorabilidade não pode comprometer a total subsistência material da devedora, mas não fere a dignidade da pessoa humana a penhora de parte da remuneração em percentual razoável. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 10 a 30% do salário da executada (ID 16384773). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16384775), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator